Tribunal: STF
Processo: MS 40329
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, ajuizado pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais – CRA/MG em face de ato praticado pelo Procurador-Geral da República, objetivando a suspensão do concurso público regido pelo Edital nº 01/2025 do Ministério Público da União – MPU e a retificação dos termos do edital, especificamente quanto ao cargo de Técnico do MPU - Especialidade: Administração, para que sejam incluídos como requisitos mínimos para ingresso no referido cargo a formação superior em Administração e o registro profissional ativo no respectivo conselho profissional.



    O impetrante afirma possuir legitimidade ativa para a impetração, na condição de “órgão fiscalizador e representativo dos interesses dos profissionais da Administração, sendo estas, pois, dentre outras, suas principais funções, conforme determina a Lei n° 4.769/65, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 61.934/67” (e-doc. 1, fl. 3). 



    Narra que 



    “No bojo do instrumento convocatório foram divulgadas 60 (sessenta) vagas para o cargo de TÉCNICO DO MPU/ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO- cujos requisitos são: 



    ‘1. Escolaridade: Ensino superior completo, em nível de graduação. 



    2. Habilitação Legal Específica: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido. 



    3. Experiência Profissional: Não é necessária



     4. Registro Profissional no Órgão de Classe Competente: Não é necessário’ 



    No entanto, para as atribuições do cargo relacionado abaixo, o impetrante constatou que foi inobservada a qualificação legal, exigida pela Constituição Federal, porque não foram observadas a formação superior em curso de Administração e o devido registro profissional ativo junto ao impetrante: 



    (...)



    Diante dos fatos, o impetrante solicitou ao impetrado, Ministério Público da União - MPU, que realizasse a alteração, acerca da vaga ofertada para TÉCNICO DO MPU/ESPECIALIDADE: ADMINISTRAÇÃO, no sentido de torná-la exclusiva dos profissionais devidamente habilitados em Administração. E que os aprovados inclusive contenham, indispensavelmente, a formação específica na Ciência da Administração, para o cargo citado e possa comprovar, inclusive, o registro profissional no impetrado, tudo de conformidade com a legislação vigente que descreve como a habilitação legal para o exercício do cargo em questão.” (e-doc. 1, fls. 4-5). 



    Alega que 



    “As atividades profissionais, a serem desempenhadas, se inserem nos campos da Administração, conforme Art. 2º, b, da Lei 4.769/65 combinado com o Art. 3º do regulamento da lei aprovado pelo Decreto nº 61.934/67, porém, não constam nos requisitos mínimos para o ingresso aos cargos à exigência da formação em Administração ou áreas conexas à Administração e o registro ativo no CRA-MG.



    Além do previsto no Art. 2º da Lei 4.769/65 o registro dos profissionais nos CRAs está previsto na Resolução Normativa CFA nº 649/2024, que dispõe sobre o registro no Conselho Regional de Administração. 



    A ordem jurídica, mediante a Lei 4.769/65, Lei de Regência da Profissão de Administrador, impõe o registro profissional em CRA, como condição legítima para o regular exercício das atividades a ela inerentes.” (e-doc. 1, fls. 5-6). 



    Nessa linha, o impetrante sustenta que “sendo as atividades do cargo, sob análise, inerente às atribuições da Administração, somente poderá autorizar o seu exercício para o profissional QUE ESTIVER DEVIDAMENTE HABILITADO E INSCRITO NO CRA/MG” (e-doc. 1, fl. 7).



    Aduz, ainda, que a Constituição Federal “garante a liberdade de trabalho e profissão, mas condiciona seu exercício de trabalho ou profissão às qualificações profissionais que a lei estabelecer, como dispõe o art. 5º, inciso XIII” (e-doc. 1-fl. 7)



    Postula a concessão da medida liminar “para suspender a realização do concurso e da prova para que o impetrado promova a retificação do CONCURSO PÚBLICO PARA O EDITAL N. 01/2025 do Ministério Público da União – MPU, e que seja incluído, no certame, os requisitos mínimos para ingresso ao cargo” (e-doc. 1, fl. 9). 



    Ao final, o impetrante requer a concessão da ordem para 



    “tornar definitiva a medida concedida, para que conste no Edital e possam concorrer à vaga de Técnico do MPU/Especialidade: Administração, acima definida, exclusivas dos profissionais que operam com a Ciência de Administração e registro ativo perante o impetrante, condenando-se a autoridade coatora nos ônus da sucumbência.” (e-doc. 1, fl. 10). 



    É o relatório. Decido. 



    A presente impetração volta-se contra suposta ilegalidade cometida pelo Procurador-Geral da República ao publicar o Edital do Concurso Público nº 01/2025, destinado ao provimento de vagas para os cargos de Analista e Técnico do Ministério Público da União - MPU, sem a exigência de formação em curso de nível superior em Administração e de registro profissional ativo junto ao impetrante, para o cargo de Técnico - Especialidade Administração. 



    Sem razão, contudo.



    A Lei federal nº 13.316/2016 (com a redação dada pela Lei nº 14.591/2023) dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. O referido diploma prevê que as atribuições dos cargos efetivos de Analista e Técnico, bem como suas áreas de atividades e especialidades, serão fixadas em regulamento, in verbis:



    “Art. 2º Os quadros de pessoal efetivo do Ministério Público da União são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo: 



    I - Analista do Ministério Público da União, de nível superior; e 



    II - Técnico do Ministério Público da União, de nível médio. 



    II - Técnico do Ministério Público da União, de nível superior. (Redação dada pela Lei nº 14.591, de 2021) 



    Parágrafo único. Extingue-se a carreira de Auxiliar do Ministério Público da União. 



    Art. 3º Os cargos efetivos das carreiras referidas no art. 2º desta Lei são estruturados em classes e padrões, na forma do Anexo I desta Lei , nas diversas áreas de atividades. 



    Parágrafo único. As atribuições dos cargos de que trata esta Lei, as áreas de atividades e as suas especialidades serão fixadas em regulamento, nos termos do art. 28 desta Lei.



    [...]



    Art. 28. O Procurador-Geral da República regulamentará o disposto nesta Lei, ouvidas as entidades sindicais, cabendo a cada ramo do Ministério Público da União expedir instruções complementares necessárias à sua aplicação.



    (...).” (e-doc. 1, fl. 129 - grifou-se). 



    Atualmente, é a Portaria PGR/MPU nº 216/2024 que regulamenta a mencionada lei, fixando as atribuições comuns e básicas e os requisitos de investidura nos cargos das carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União. Do referido ato regulamentar, extrai-se a seguinte disposição no tocante às atribuições e requisitos de investidura para o cargo de Técnico do MPU - Especialidade Administração:



    “O VICE-PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria PGR/MPU nº 288, de 26 de dezembro de 2023, com fundamento no art. 26, incisos VIII e XIII, da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 28 da Lei nº 13.316, de 20 de julho de 2016, e na Resolução CNMP nº 158, de 31 de janeiro de 2017, bem como o que consta do Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.007267/2023-77, resolve: 



    Art. 1º Esta Portaria fixa: 



    I - na forma do Anexo I, as atribuições comuns dos cargos das carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União (MPU); 



    II - na forma do Anexo II, as atribuições básicas e os requisitos de investidura dos cargos das carreiras de Analista e Técnico do MPU.



    (...)



ANEXO II 



ATRIBUIÇÕES BÁSICAS E REQUISITOS DE INVESTIDURA



(...)



        Cargo 

TÉCNICO DO MPU

      Especialidade ADMINISTRAÇÃO      



            Atribuições básicas: 

    Auxiliar na prática de atos em processos judiciais e na instrução e acompanhamento de processos administrativos e procedimentos extrajudiciais; desempenhar atividades de apoio técnico-administrativo; atuar na elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos; realizar atividades, estudos, pesquisas e levantamentos de dados inerentes às atividades de suporte administrativo do órgão, dentre elas, as relacionadas a orçamento, finanças e controle interno; atuar na fiscalização, instrução e acompanhamento de contratos e convênios; atuar nas atividades de compras e de contratação de bens e serviços; registrar e controlar dados e informações cadastrais; emitir certidões, declarações e atestados; expedir e/ou anexar documentos e correspondências oficiais; elaborar atas, estatísticas setoriais e minutas de expedientes e de atos; organizar eventos, ações e atividades institucionais; preparar malotes; publicar documentos oficiais; realizar atividades de gestão de bens materiais e patrimoniais; realizar diligências; realizar serviços técnicos e especializados; manter atualizado o conteúdo de páginas virtuais na internet e na intranet; e analisar a conformidade documental.

 



        Requisitos de investidura: 

1. Escolaridade: Ensino superior completo, em nível de graduação.



2. Habilitação Legal Específica: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido.



3. Experiência Profissional: Não é necessária.



4. Registro Profissional no Órgão de Classe Competente: Não é necessário.”

 



    (...)” (e-doc. 1, fls. 136; 138; e 155 - grifou-se).



    No caso dos autos, o Edital do Concurso Público nº 01/2025, ato apontado como coator neste mandamus, assim dispõe quanto ao cargo em questão:



    “(...)



    ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DO CARGO E REQUISITOS DE INVESTIDURA



    A Portaria PGR/MPU nº 216, de 22 de novembro de 2024 fixa as atribuições e os requisitos de investidura de cargos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União. 



    (...)



    Cargo TÉCNICO DO MPU 



    Especialidade: ADMINISTRAÇÃO 



    Atribuições básicas: Auxiliar na prática de atos em processos judiciais e na instrução e acompanhamento de processos administrativos e procedimentos extrajudiciais; desempenhar atividades de apoio técnico-administrativo; atuar na elaboração, execução e avaliação de planos, programas e projetos; realizar atividades, estudos, pesquisas e levantamentos de dados inerentes às atividades de suporte administrativo do órgão, dentre elas, as relacionadas a orçamento, finanças e controle interno; atuar na fiscalização, instrução e acompanhamento de contratos e convênios; atuar nas atividades de compras e de contratação de bens e serviços; registrar e controlar dados e informações cadastrais; emitir certidões, declarações e atestados; expedir e/ou anexar documentos e correspondências oficiais; elaborar atas, estatísticas setoriais e minutas de expedientes e de atos; organizar eventos, ações e atividades institucionais; preparar malotes; publicar documentos oficiais; realizar atividades de gestão de bens materiais e patrimoniais; realizar diligências; realizar serviços técnicos e especializados; manter atualizado o conteúdo de páginas virtuais na internet e na intranet; e analisar a conformidade documental. 



    Requisitos de investidura: 



    1. Escolaridade: Ensino superior completo, em nível de graduação. 



    2. Habilitação Legal Específica: Qualquer curso superior, devidamente reconhecido. 



    3. Experiência Profissional: Não é necessária. 



    4. Registro Profissional no Órgão de Classe Competente: Não é necessário.” (e-doc. 1, fls. 98-99; fls. 116-117 - grifou-se). 



    No que concerne à análise cabível em sede de mandado de segurança, verifica-se que o mencionado edital, ao elencar as atribuições e requisitos de investidura no cargo de Técnico do MPU - Especialidade Administração, apenas reproduz os exatos termos estabelecidos na supracitada Portaria PGR/MPU nº 216/2024, a qual não exige diploma de curso de nível superior em Administração nem de qualquer curso superior específico, tampouco registro profissional em órgão de classe, para investidura em tal cargo.



    Portanto, estando o ato praticado pela autoridade impetrada em conformidade com a legislação de regência, não há qualquer ilegalidade a justificar a segurança pleiteada nesta impetração. 



    Ademais, colhe-se dos autos que, em reposta ao requerimento administrativo de retificação do edital do concurso apresentado pelo ora impetrante, o MPU manifestou-se pela improcedência da pretensão, tendo destacado que:



    “(...) há atribuições para o referido cargo que não se enquadram somente ao curso superior de Administração, sendo passível de serem realizadas por pessoas com nível superior completo, retratando, inclusive, a realidade do Órgão.



    Nesses termos, s.m.j, para o cargo de Técnico do MPU/Administração não se vislumbra a necessidade da exigência de profissionais com diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração.” (e-doc. 1, fl, 172).



    Outrossim, não prospera a alegação do impetrante de que seria aplicável ao caso a Lei nº 4.769/65 (que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador), uma vez que se trata de cargo público federal, para o qual, conforme já aludido, existe legislação própria dispondo sobre os cargos do quadro de pessoal efetivo do órgão, respectivas atribuições e requisitos de investidura (Lei nº 13.316/2016 e regulamento correlato). 



    Menciono, nessa linha, as decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: MS nº 29.206 (da relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/8/17) e MS nº 30.543 (da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/11).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente